Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICABILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE EXAMINADAS E REJEITADAS.
1. Questões que não foram conhecidas na apelação não podem ser reagitadas, sob nova roupagem, nos embargos declaratórios, a pretexto de omissão. Por certo que, se uma questão não foi conhecida na apelação, seu mérito não foi mesmo apreciado, por impeditivo do próprio procedimento, e isso não configura omissão a ser suprida por embargos declaratórios.
2. O fato de a ilegitimidade ad causam se tratar de matéria de ordem pública não significa que o momento de sua arguição deva ficar ao alvedrio e à conveniência da parte.
3. Não há que se falar em omissão no acórdão quanto aos requerimentos de sobrestamento do feito e de aplicabilidade de modulação dos efeitos do julgado do STF em repercussão geral, se tais questões foram expressamente examinadas e fundamentadamente rejeitadas no acórdão.
4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.